Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-67.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000571-67.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 03.121.422/0001-03 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CLARISSA LOPES DIAS MALUF PEREIRA - CPF: 010.902.521-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Prestação de serviços. Energia elétrica. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação e manteve a improcedência de pedidos de inexigibilidade de débitos e indenização por danos morais. A controvérsia envolve o faturamento de energia elétrica em unidade industrial que sofreu interdição por órgão regulador, questionando-se a regularidade do medidor, a validade da memória de massa e a legalidade da cobrança da demanda contratada (Grupo A) durante o período de inatividade forçada.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i)
verificar se o acórdão foi contraditório ao validar a memória de massa do medidor para fatura de dezembro/2019, quando a concessionária admitiu faturamento por média;
(
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à abusividade da média de consumo para período de interdição; (
iii
) determinar se a interdição da unidade consumidora (força maior) afasta a obrigação de pagar a demanda contratada
integral;
e (
iv
) examinar a compatibilidade entre a cobrança de demanda contratada e o excedente de energia reativa.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições da própria decisão, e não entre o decidido e os elementos de prova ou argumentos das partes.

4.
Inexiste contradição na validação técnica do medidor, pois a perícia judicial e o laudo do IPEM/MT atestaram a regularidade do equipamento e a fidelidade dos registros de consumo na memória de massa,
bem co
mo a
compatibilidade dos
faturamen
tos provisórios realizad
os por média
.

5.
A cobrança da demanda contratada (Grupo A) é legítima por referir-se à disponibilidade do sistema elétrico, permanecendo devida mesmo em casos de interdição de atividades por órgãos externos, quando não há pedido administrativo de redução ou suspensão do contrato pela parte interessada
.

6.
A incidência de excedente de reativos justifica-se tecnicamente pela identificação de consumo residual (não nulo) identificada em prova pericial, o que afasta a tese de ausência total de utilização de equipamentos no período.

7.
A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não entre a decisão e as provas dos autos ou o entendimento defendido pela parte.

8.
O julgador não está compelido a rebater individualmente todos os argumentos apresentados, bastando que a decisão enfrente os pontos essenciais e imprescindíveis para a resolução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não constituem via idônea para a rediscussão de mérito ou para a reiteração de inconformismo com a valoração probatória e técnica adotada pelo colegiado.
2. A interdição de unidade consumidora não afasta o dever de pagar a demanda contratada pela disponibilidade do sistema de energia elétrica.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED n. 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VM MINERACAO E CONSTRUCAO EIRELI - EPP em face do Acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n.

1000571-67.2020.8.11.0002, em que figura como apelante a ora embargante e apelada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso de apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos e indenização.

O colegiado fundamentou sua decisão na regularidade do medidor de energia, atestada por perícia judicial e laudo do IPEM/MT, bem como na legitimidade da cobrança da demanda contratada (Grupo A) mesmo diante da paralisação das atividades da empresa, por ausência de pedido administrativo de redução ou suspensão do contrato.

A parte embargante opôs os presentes
aclarat
órios
(
ID 335687852)
alegando omissão e contradição
no julgado.
Sustenta, em síntese: (i) contradição ao validar a
memória de massa
do medidor para a fatura de dezembro/2019, quando a própria concessionária teria admitido faturamento por média devido à falha de comunicação; (
i
i
)
omissão quanto à abusividade da aplicação da média de consumo dos últimos 12 meses para faturar período de inatividade forçada (interdição); (
i
ii
)
omissão e contradição ao reconhecer o fato externo (interdição), mas manter a cobrança da demanda contratada integral, ignorando a força maior; (
i
v
)
contradição entre a cobrança de demanda contratada (disponibilidade) e a cobrança de energia reativa excedente, que pressupõe uso de equipamentos. Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e julgar procedentes os pedidos iniciais, além do prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões
(
ID
337668388)
, sustenta a embargada que não há vícios no acórdão, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito e da valoração da prova, tendo a decisão enfrentado adequadamente todos os pontos com base na perícia judicial e na regulamentação da ANEEL. Pugna pela rejeição dos embargos.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão e contradição no acórdão que desproveu seu apelo, mantendo a exigibilidade das faturas de energia elétrica
.

Os embargos não comportam acolhimento.

Consoante a inteligência do

artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, o manejo dos
aclaratórios

pressupõe a existência de vício intrínseco no
decisum
, limitando-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Por possuírem
fundamentação vinculada
, tais embargos não se prestam à incursão no mérito da causa, sendo vedada a sua utilização com o fito de promover a rediscussão de matéria preclusa ou a reforma do convencimento jurisdicional.

A embargante alega contradição no acórdão ao validar a cobrança com base na memória de massa do medidor, apesar de a concessionária ter admitido, na contestação, que o faturamento de dezembro/2019 ocorreu pela média devido a falha de comunicaç
ão.
Sustenta, ainda, omissão quanto à abusividade do uso da média de consumo de período ativo para faturar período de inatividade.

A alegação não prospera. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as provas dos autos ou as alegações das partes.

Conforme entendimento consolidado,
“
a contradição sanável por Embargos de Declaração é a interna, existente dentro do próprio julgado
”
(TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Pri
vado, j. 27/01/2026,
DJe
30/01/2026).

No caso, o acórdão foi claro e coerente ao fundamentar a decisão na regularidade do equipamento de medição, atestada tanto pela perícia judicial quanto pelo laudo do IPEM/MT.
O fato de o faturamento original ter ocorrido por média (provisoriamente) não invalida a constatação pericial posterior, realizada no equipamento retirado, de que este funcionava corretamente e registrou os dados de consumo e demanda. O perito judicial analisou o histórico e a memória de massa, concluindo pela compatibilidade dos valores.

Ademais, o acórdão explicitou que a cobrança principal
refere-se
à demanda contratada (Grupo A), devida pela disponibilidade do sistema, independentemente do consumo efetivo de energia ativa (kWh)
.
Assim, a discussão sobre a média de consumo utilizada para faturar a parcela de energia ativa torna-se secundária diante da obrigação contratual de pagamento da demanda reservada, ponto central da fundamentação do acórdão.

Portanto, não há contradição interna ou omissão, mas sim insurgência da parte contra a valoração da prova técnica adotada pelo colegiado.

A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão ao reconhecer a interdição da unidade consumidora (fato do príncipe/força maior), mas manter a cobrança da demanda contratada integral
.
Aponta
, ainda, contradição na cobrança concomitante de demanda contratada e excedente de reativos.

O vício não se verifica. O acórdão enfrentou expressamente a questão da interdição e seus efeitos sobre o contrato, adotando tese jurídica contrária à defendida pela embargante.

Constou expressamente do voto condutor:
“
A paralisação da planta industrial da apelante decorreu de rompimento parcial de barragem de rejeitos e interdição determinada pela ANM. Embora se trate de fato alheio à vontade da empresa, tal circunstância não afasta a obrigação contratual, pois a concessionária manteve a infraestrutura necessária para atendimento da demanda contratada. A jurisprudência tem reconhecido que fatos supervenientes, ainda que excepcionais, não afastam a obrigação de pagamento da demanda contratada, salvo acordo entre as partes ou pedido administrativo de redução.
”

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua re
solução.

Nesse sentido:
“
Não há omissão quando o Órgão julgador soluciona integralmente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde do feito.
”
(TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026,
DJe
30/01/2026).

Quanto à alegação de contradiç
ão pela cobrança de excedente de reativos, o acórdão baseou-se na prova pericial, que identificou a existência de consumo residual (não nulo) mesmo no período de paralisação, o que justifica tecnicamente a incidência de reativos, afastando a tese de
“
consumo zero
”
defendida pela embargante.

O que se observa é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito e da prova pericial pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse ponto, trago à baila o entendimento desta Câmara de Direito Privado: “
O Recurso de Embargos de Declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão; portanto, não pode ser utilizado como meio de rediscussão do mérito.
”
(TJMT - ED 1024716-23.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026,
DJe
30/01/2026).

Por fim, quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do Código de Processo Civil estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026